Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE POR APLICATIVO DE CELULAR. WHATSAPP. ENVIO DE MENSAGENS POR TERCEIROS. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude praticada por meio de envio de mensagens pelo aplicativo de celular Whatsapp. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de ausência de solidariedade. Preliminar que se rejeita.
4 – Grupo econômico. Solidariedade. A despeito de o réu Facebook possuir personalidade jurídica distinta do aplicativo Whatsapp, verifica-se que as sociedades empresárias são do mesmo grupo econômico, conforme se constata no próprio site do aplicativo Whatsapp, de modo que há responsabilidade solidária pelos atos uma das outras. Precedente: (Acórdão 1251863, 07376150220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.).
5 – Responsabilidade civil. Segurança da informação. Ausência de falha na prestação de serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O autor foi vítima de fraude praticada por meio do aplicativo de mensagem “Whatsapp”. Informa que o terceiro fraudador clonou a conta do aplicativo de mensagem do Sr. SÍLVIO RONALDO DA SILVA e, em sequência, utilizando de ardil, solicitou transferência de quantia monetária do autor, o qual cedeu ao pedido do estelionatário. O aplicativo de mensagens Whatsapp funciona mediante a utilização de uma conta com o número de telefone celular do usuário, com o qual envia e recebe mensagens. Em análise ao boletim de ocorrência (ID 20683737), percebe-se que a clonagem do aplicativo de mensagem apenas foi possível porque o Sr. SÍLVIO RONALDO DA SILVA, colega do autor, informou ao fraudador um código recebido via SMS, o que possibilitou a clonagem da conta do Whatsapp do usuário. Quanto às transferências monetárias efetuadas pelo autor, no valor total de R$ 2.007,00, as conversas juntadas no processo demonstram que o requerente foi negligente e não tomou os cuidados ordinários para evitar a fraude. De acordo com as conversas (ID 20683734), o autor realizou as transferências bancárias para a conta de pessoa desconhecida (Vitor V. Freire Santos), que não correspondia à conta do Sr. SÍLVIO RONALDO DA SILVA. Caberia ao autor tomar os cuidados necessários ao realizar a transferência para a conta em nome de pessoa desconhecida, notadamente quando o golpe em tela é hodiernamente utilizado por fraudadores. Não houve, portanto, qualquer falha na prestação do serviço fornecido pelo primeiro réu, tendo em vista que a clonagem do aplicativo apenas foi possível porque o Sr. SÍLVIO RONALDO DA SILVA enviou o código de segurança ao fraudador e a transferência foi realizada para a conta de terceiro desconhecido, sem que o autor utilizasse dos cuidados razoáveis para se evitar a fraude.
6 – Prestação de serviços bancários. A despeito das alegações do autor de que houve falha do serviço bancário, não há qualquer comprovação nesse sentido. O simples fato de o terceiro estelionatário possuir conta no banco réu não caracteriza falha na prestação do serviço. Não há, ainda, qualquer indício de que o autor ligou no banco e solicitou o bloqueio da transferência em tempo hábil. Conclui-se, portanto, que o golpe ocorreu em virtude de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, razão pela qual não se reconhece a responsabilidade civil dos réus.
7 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelos requeridos, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W